Tribunal: TJMT
Processo: 1037070-80.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037070-80.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), NAILA CARLOT - CPF: 009.700.021-30 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DOMICILIAR (ENOXAPARINA). ALEGADA OMISSÃO QUANTO À URGÊNCIA E À NATUREZA DO MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela operadora de plano de saúde, ora embargada, para afastar a obrigação de fornecimento do medicamento Enoxaparina 40mg a gestante diagnosticada com trombofilia. A embargante sustenta a existência de omissão no julgado, apontando urgência da medida e necessidade do medicamento para evitar riscos graves à saúde da gestante e do feto. Alega que a medicação, embora utilizada em ambiente domiciliar, se enquadra como de uso ambulatorial assistido e, portanto, deve ser coberta pelo plano de saúde, sendo abusiva a negativa com base em cláusula contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar pontos relevantes relativos à urgência do quadro clínico da autora e à classificação do medicamento Enoxaparina como de uso
ambulatorial assistido, o que afastaria a exclusão contratual de cobertura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, mas apenas ao esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, suprimento de omissão ou correção de erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da obrigatoriedade do fornecimento do medicamento Enoxaparina, concluindo que se trata de medicamento de uso domiciliar não abrangido pelas exceções legais e jurisprudenciais que autorizam a cobertura obrigatória pelos planos de saúde.

A fundamentação do julgado foi clara e suficiente, afastando a alegação de omissão, por ter analisado o enquadramento legal e jurisprudencial do medicamento, sendo a tentativa de rediscutir tais premissas inadequada à via eleita.

Inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A mera discordância da parte com o conteúdo do acórdão não configura omissão, obscuridade, contradição ou erro material apto a justificar a oposição de Embargos de Declaração.

É lícita a exclusão da cobertura de medicamentos de uso domiciliar pelos planos de saúde, salvo hipóteses excepcionais previstas em lei ou na jurisprudência, o que não se aplica à Enoxaparina prescrita a gestante com trombofilia.

Embargos Declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial já fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei 9.656/1998, art. 12, I, "c", e II, "g".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.886.929/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª T., j. 08.06.2020.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que
deu
provimento ao recurso de
Agravo de Instrumento
da ora
embargada
Id.
329000365
.

A embargante afirma que a decisão da Câmara
deixou de enfrentar pontos relevantes, configurando omissão
, isso porque f
oi demonstrada nos autos a urgência da medida, uma vez que a autora, gestante, foi diagnosticada com trombose e necessita do uso contínuo da medicação para evitar riscos graves, como aborto, óbito fetal/materno ou retardo do crescimento fetal.

Sustenta que o
medicamento Enoxaparina, ainda que utilizado em ambiente domiciliar, possui características que o enquadram como medicamento de uso ambulatorial assistido, não podendo ser excluído da cobertura com base no argumento de exclusão contratual
.

Aduz que a
Lei 14.454/2022 alterou a Lei 9.656/1998, tornando o rol da ANS exemplificativo, devendo prevalecer a prescrição do médico assistente quando comprovada a eficácia do tratamento
.

Ressalta que a
negativa de cobertura pela operadora de saúde é abusiva, violando os princípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé objetiva e da função social do contrato, além de contrariar o direito fundamental à saúde da gestante e do nascituro.

Aponta que a
jurisprudência atual do STJ e do TJMT é pacífica no sentido de que os planos de saúde devem custear o
medicamento Enoxaparina para gestantes diagnosticadas com trombofilia, ainda que de uso domiciliar
.

Pontua que o
argumento da UNIMED de exclusão contratual por tratar-se de medicamento de uso domiciliar não se sustenta diante da comprovada necessidade clínica e urgência da situação
.

Defende
que a
cláusula contratual que exclui cobertura nesses casos é considerada abusiva
.

Assevera
que o
fornecimento da medicação é imprescindível para garantir o direito à vida e à saúde da paciente, conforme entendimento consolidado.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento da oraembargadaId.
329000365
.

Os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

Analisando as razões recursais, verifica-se que a embargante busca, em verdade, a rediscussão do mérito da decisão,
pretendendo a modificação do entendimento firmado pela Câmara. Tal pretensão se desvia do âmbito dos Embargos de Declaração.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão central da lide: a obrigatoriedade ou não de fornecimento do medicamento Enoxaparina 40mg pela operadora de plano de saúde. A fundamentação foi clara ao estabelecer que:

"A Lei nº 9.656/1998 autoriza a exclusão da cobertura de medicamentos de uso domiciliar, salvo nas hipóteses expressamente previstas no art. 12, incisos I, alínea 'c', e II, alínea 'g', que não abrangem a medicação prescrita à autora. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite como lícita a negativa de cobertura de medicamentos de uso domiciliar, excetuando-se os antineoplásicos orais, os administrados em regime de home
care
e os expressamente incluídos no rol da ANS para esse fim.
A Enoxaparina 40mg, ainda que prescrita para gestante com Trombofilia, não se enquadra nas exceções previstas em lei ou na jurisprudência consolidada, mantendo-se sua natureza de medicamento de uso domiciliar
."

Assim, d
a simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o entendimento firmado pela Câmara, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Portanto, inexiste qualquer vício a ser sanado, visto que o voto está suficientemente claro.

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026